Tribunal: TJES
Processo: 0001783-26.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001783-26.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, CP). PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO OU DE EFETIVAÇÃO DA AMEAÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), em contexto de violência doméstica contra sua esposa, fixando pena de 3 meses e 2 dias de detenção, além de condenação ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais. O apelante requer absolvição por ausência de dolo específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do apelante caracteriza o crime de ameaça, diante da alegação de ausência de dolo específico e de tratar-se de mera animosidade passageira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito se comprova por boletim de ocorrência, pedido de medidas protetivas e demais elementos documentados.

4. A autoria se confirma pelo depoimento da vítima em juízo, coerente e harmônico com os demais elementos probatórios, cujo valor probatório recebe especial relevância em casos de violência doméstica, conforme entendimento jurisprudencial e o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.

5. O crime de ameaça possui natureza formal, consumando-se com o conhecimento da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetiva intenção do agente em cumpri-la.

6. O estado de ira ou animosidade passageira não afasta o dolo, bastando que a ameaça seja idônea a incutir temor na vítima, o que ocorreu no caso, tanto que a ofendida representou contra o acusado e requereu medidas protetivas.

7. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme no sentido de que o delito de ameaça se consuma com a intimidação apta a gerar temor, independentemente de dolo específico ou de concretização do mal prometido (AgRg no RHC 162.389/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de ameaça (art. 147, caput, CP) é de natureza formal e se consuma com o conhecimento da vítima da promessa de mal injusto e grave, independentemente da intenção do agente em realizá-lo.

2. A palavra da vítima em casos de violência doméstica assume especial relevância quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova.

3. O estado de ira ou animosidade passageira não exclui o dolo do crime de ameaça, desde que a conduta seja idônea a gerar temor na vítima.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 147,
caput
; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC nº 162.389/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.09.2022, DJe 16.09.2022; TJES, ApCrim nº 0001486-79.2020.8.08.0047, Rel. Des. Willian Silva, j. 01.04.2024; TJES, ApCrim nº 0000659-37.2019.8.08.0004, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. 03.02.2021; TJES, ApCrim nº 0000563-78.2019.8.08.0050, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 08.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001783-26.2022.8.08.0012

APELANTE: PAULO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
PAULO DE OLIVEIRA,
em face da r. Sentença de fls. 136/139 (ID 13269392) que, nos autos da Ação Penal Pública em epígrafe, julgou procedente o pleito ministerial para condenar pela prática do crime previsto no art. 147,

caput
, do Código Penal, fixando a pena definitiva de 03 (três) meses e 02 (dois) dias de detenção, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 1.000,00 (Um mil reais).

Em suas razões, ao ID 14243017, o apelante requer

a sua absolvição diante da ausência de dolo específico.

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 14865276, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16076075, pelo
des
provimento
do recurso.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra em liberdade –, passo à análise das razões recursais.

Pois bem. Narra a denúncia (fl. 02, ID 13269392) o seguinte:

[...] Consta do Inquérito Policial que serve de base à presente denúncia, que, no dia 19 de março de 2022, aproximadamente às 00:46h, na Rua Olinda, 61, bairro Itapemirim, Cariacica/ES, o denunciado acima qualificado, de forma livre e consciente, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave à vítima Delcieny da Silva Corrêa, sua esposa.

Denota-se do procedimento investigativo que, na data dos fatos, a vítima e o denunciado se relacionavam por, aproximadamente, 18 (dezoito) anos, possuindo 1 (uma) filha em comum.

No dia dos fatos, PAULO, irritado após a vítima pedir que ele fizesse uma determinada atividade de outra forma, disse que iria “arrebentar a cara” de Delcieny. A vítima afirmou que já foi ameaçada outras vezes, com o denunciado dizendo que iria lhe “dar um tiro”.[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o apelante foi condenado na forma mencionada acima.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

A defesa aduz que “
o que se verificou, concretamente, foi um flagrante caso de animosidade passageira entre a suposta vítima e o ora apelante
” e que “
não há qualquer elemento probatório a comprovar que a vítima tenha ficado amedrontada com os dizeres proferidos pelo ora apelante
”, requerendo a absolvição do apelante por ausência de dolo específico.

No entanto, entendo que sua irresignação não merece prosperar.

De início, verifico que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada, dentre outros, através do
(i)
Boletim Unificado nº 47295112 (fls. 07/09, ID 13269392) e
(ii)
Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (fl. 13, ID 13269392).

No que se refere à
autoria
do delito, constato que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do delito atribuído ao recorrente.

Cumpre destacar o depoimento da vítima prestado em juízo:

[...] Nesse dia, ele estava para poder fazer uma obra na área externa da casa, uma área de serviço. Aí ele decidiu quebrar o piso da casa de uma forma que eu não concordei. Aí eu falei com ele assim: ‘olha, dessa forma que você fizer, não vai ficar legal, a água da chuva, quando vier, vai entrar para dentro de casa’.

E ele insistiu em fazer, achando que ele estava correto e não quis me ouvir. Aí eu fui no colégio, busquei a minha filha e voltei e falei ‘não, vamos conversar, vamos ver como é que a gente vai fazer isso direito, porque da forma que você está querendo elevar o piso, quebrar para poder subir o piso, vai entrar água para dentro de casa, porque o piso da varanda é baixo. Você está querendo subir o piso, vai entrar água.’

Aí ele ficou muito nervoso, não quis me ouvir e mandou eu calar a boca e que não era para se meter no serviço e que ele já tinha decidido o que era para poder fazer. Aí eu falei ‘não, não é assim que a gente conversa, vamos sentar e vamos conversar, que não é dessa forma. Da forma que você vai fazer, a gente vai gastar dinheiro, vai dar um tempo grande demais para poder fazer e não vai ficar bom.’

Aí ele ficou nervoso e partiu para cima de mim, não tem o rompedor, a ponteira do rompedor, ele partiu para cima de mim com aquela ponteira. Aí nisso eu estava na varanda de casa, tinha um portão de grade e ele partiu para cima de mim e mandando eu calar a boca. Aí eu fechei o portão, a minha filha me agarrou, entrou no meio, só tinha nós três ali, não tinha mais ninguém.

Aí eu fechei o portão e fui e falei com ele ‘olha, assim não, se você quer brigar, então eu vou chamar a viatura, porque você tem que me respeitar’.
Aí ele começou a me xingar de tudo, qualquer palavrão, que eu era idiota, que era uma demônio, que eu não prestava, e aí foi dali para baixo, cheio de palavrões para cima de mim.
Aí eu esperei ele se acalmar, novamente entrei, fiquei no quarto, esperei ele se acalmar, ele saiu de casa, deu uma volta e depois voltou.

Aí eu fui e falei com ele, novamente, porque eu vi que ele estava calmo, tomou um leite, um café, lanchou, eu vi que ele estava calmo e fui e falei com ele ‘olha, a gente não está legal no nosso relacionamento, vamos cada um para um lado, porque hoje você partiu para cima de mim, das outras vezes, o que aconteceu? Uma outra vez você me ameaçou com uma arma, falou que ia me dar um tiro’ [...]

e
le partiu para cima de mim com uma ferramenta, uma barra de ferro, para me bater. E falou que ia me arrebentar toda.
[...] - destaquei

Quanto à credibilidade do depoimento prestado pela vítima, orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça:

[...] As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero, realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida.

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal). [...]

Ressalto o entendimento deste Egrégio Tribunal que dispõe em diversas manifestações no sentido de que os depoimentos das vítimas, em casos como o ora apreciado, são indispensáveis para aclarar os fatos, eis que delitos desta natureza são praticados na clandestinidade, de forma que raramente existem testemunhas:

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A palavra da vítima nos crimes e contravenções praticados no contexto da violência doméstica tem valor probante diferenciado, sobretudo se estiver em consonância com outros elementos de prova. Precedentes do STJ. 2.Recurso provido.

(TJES, ApCrim nº 0001486-79.2020.8.08.0047, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, Data: 01.04.2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A jurisprudência possui o entendimento de que em casos de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevância quando em harmonia com os demais elementos de prova existentes nos autos.
2. Ao tipificar a conduta de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, não há necessidade de um novo episódio de violência contra a mulher, basta que o agente esteja ciente da decretação da medida protetiva e ainda assim queira descumpri-la. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES; ApCrim nº 0000659-37.2019.8.08.0004; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Primeira Câmara Criminal; J. 03.02.2021)
- destaquei

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA CORRETAMENTE FIXADA. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade em relação ao crime de ameaça, que estão fartamente comprovadas não só pelas palavras da vítima, coerente em ambas as esferas, como também pela oitiva de testemunha.
2. O crime de ameaça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico.
3. Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não se exige a coabitação entre autor e vítima. Inteligência da súmula 600 do STJ. 4. Dosimetria da pena realizada atenta aos critérios de legalidade e proporcionalidade. Sentença mantida em sua integralidade.

(TJES; Apelação Criminal nº 0000563-78.2019.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu; Data: 08/Mar/2023)
- destaquei

Quanto ao delito de ameaça, cumpre asseverar o entendimento do C. STJ que assim prevê: “
o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional,
desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima
(...)”
(AgRg no RHC n. 162.389/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).

O tipo penal do artigo 147 do Código Penal visa proteger a liberdade psíquica e a tranquilidade da pessoa, sendo um crime de natureza formal, que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, independentemente da real intenção do agente de concretizar o mal prometido.

A alegação de que trata-se de “
animosidade passageira
” não afasta a tipicidade da conduta. O estado de ira ou exaltação emocional não exclui o dolo de intimidar. O que se exige é que a ameaça seja idônea e séria o suficiente para incutir temor na vítima, o que inegavelmente ocorreu. A vítima relatou em juízo o medo que sentiu, tanto que representou contra o acusado e requereu medidas protetivas, demonstrando o abalo em sua tranquilidade psíquica.

Rejeito, portanto, o pleito absolutório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.